Tribunal: STF
Processo: AI 176831
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:- Não e licito transferir para o Supremo Tribunal, a

pretexto  de  falta  de  prestação  jurisdicional,  ou  preterição do

direito  a  defesa,  a  revisão  dos  pressupostos  em  concreto,  do

julgamento de embargos declaratorios, na Corte de Origem.